Tribunal: TJES
Processo: 5001370-38.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001370-38.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
RECORRIDO: JAMILE CASSIA DE ASSIS MUNIZ
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE DE CARGA – EXTRAVIO DE VOLUMES – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRIVACAO DOS PERTENCES POR QUATRO MESES – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por JAMILE CASSIA DE ASSIS MUNIZ em face de TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA, em que narra a parte autora que contratou o serviço de transporte de carga, contudo, sofreu com o desvio de seus pacotes.

Sobreveio sentença em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC para CONDENAR a parte requerida na obrigação de pagar a requerente o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, que deverá ser remunerado a partir da data do presente arbitramento (súmula 362 do STJ) apenas pela taxa SELIC na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, caso em exame, verifica-se que a parte consumidora alega ter contratado os serviços da ré para o transporte de 20 caixas, tendo, contudo, suportado o extravio de uma delas.

A controvérsia, contudo, restringe-se à configuração do dano moral. Sobre esse ponto, acompanho as razões expostas pelo juízo de primeiro grau:

Quanto ao pedido de indenização por danos morais
, malgrado o entendimento jurisprudencial consolidado, de que o descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por dano ocorrido na esfera extrapatrimonial, na hipótese, tenho por configurado, diante da falha na prestação de serviço pela ré, diante da inobservância do dever de guarda do bem autoral, fato incontroverso, vez que a demandada não nega o extravio da mala da promovente.

Importante salientar que, a despeito da alegação da demandada, o dano resta devidamente comprovado, posto que a suplicante ficou privada, por 04 meses, de seus itens pessoais, situação que aflige injustamente o consumidor em seu íntimo, causando-lhe atribulação e angústia.

Ressalte-se, ainda, que, além do evidente descumprimento contratual por parte da ré, a consumidora permaneceu privada de seus pertences por aproximadamente quatro meses, período durante o qual experimentou significativa frustração e transtornos decorrentes da impossibilidade de utilizar os itens extraviados. Tal circunstância ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, evidenciando a existência de dano moral indenizável.

Assim, diante da constatação da falha na prestação de serviços, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25).

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)